Tribunal: STF
Processo: ARE 1351346
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. A rescisão de sentença ou acórdão está assentada em requisitos legais específicos, de observância estrita, que demonstram a excepcionalidade do seu manejo, não se confundindo com o simples reexame da causa, mediante ótica jurídica diversa, coincidente com as pretensões do autor, para fins de reforma da sentença, como no caso dos autos. A inadequação da exposição contida na inicial da ação rescisória, aos permissivos legais expressos no art. 485 e incisos do CPC, induz necessariamente ao juízo de improcedência. O art. 485, V, do CPC, autoriza a rescisão do julgado por ofensa à literal disposição de lei somente quando a interpretação dada seja flagrantemente destoante da literalidade do dispositivo legal, ou manifestamente equivocada a ponto de ser equivalente à sua violação literal, o que não se verifica no caso.”



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu ainda a seguinte decisão, em sede de embargos de declaração e sem efeitos infringentes, para melhor esclarecer a controvérsia:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. SUPRIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA Nº 343 DO STF. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. ÉPOCA DO JULGADO RESCINDENDO. SERVIDORES. JUROS MORATÓRIOS. TAXA APLICÁVEL. INCIDÊNCIA ATÉ A MP Nº 2.180-35/2001. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. DESCABIMENTO.



    1. Embargos de declaração em ação rescisória cujo reexame acerca de omissões pendentes foi determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    2. Quanto ao exame acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 485, V, do CPC/73 a respeito desta ação rescisória, a Seção concluiu que a pretensão desconstitutiva esbarra no enunciado da Súmula nº 343 do colendo Supremo Tribunal Federal, a qual afirma o descabimento da ação por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    3. O tema vertido no julgado rescindendo que é alvo desta ação guarda relação com a taxa de juros de mora aplicável aos créditos reconhecidos em ação de conhecimento a servidores públicos. O sindicato autor pretende a aplicação da taxa de 12% ao ano até a edição da MP nº 2.180-35/2001, ao fundamento de que as ações propostas antes do advento do referido diploma provisório não são por ele alcançadas, ou seja, não incide a taxa de 6% ao ano.



    4. Conforme referido acima, esta ação rescisória deve ser obstada, uma vez que a decisão rescindenda baseou-se em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    5. Comprovada a interpretação controvertida nos tribunais sobre o tema em comento à data do julgado rescindendo, deixando esse de representar decisão isolada, avulta o descabimento da presente ação rescisória a teor do mencionado enunciado nº 343 do STF, prestigiado pela atual jurisprudência dos tribunais superiores.



    6. Embargos de declaração providos, mas sem efeitos infringentes.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição.



    O recurso é inadmissível. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator